Tribunal: TJSP
Processo: 2270467-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda., no rosto dos autos do inventário dos bens deixados por seu sócio (Thales Leister Buschinelli) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR – Justiça gratuita pleiteada pelo agravante apenas para o processamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda., no rosto dos autos do inventário dos bens deixados por seu sócio (Thales Leister Buschinelli) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR – Justiça gratuita pleiteada pelo agravante apenas para o processamento do presente recurso – Cabimento – Patrimônio do agravante (espólio) composto apenas por cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda., e que não é dotado de liquidez – Ausência de elementos acerca da possibilidade de o agravante efetuar o pagamento das custas e despesas processuais – Benesse que deve ser concedida ao agravante apenas para o processamento deste recurso, sob pena de supressão de instâncias – MÉRITO – Possibilidade de penhora das cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda. de titularidade do agravante – Cotas que pertencem aos sócios da referida empresa – Irrelevância de processamento de eventual recuperação judicial, uma vez que o patrimônio penhorado não pertence à empresa TH Buschinelli e Cia Ltda. – Desnecessidade de submissão da questão à apreciação do juízo recuperacional – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000006407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que
é agravante THALES LEISTER BUSCHINELLI (ESPÓLIO), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 2 de 10
Voto no 08057
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000
Agravante: ESPÓLIO DE THALES LEISTER BUSCHINELLI
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Interessada: NECIS SALOMENE BUSCHINELLI
3a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Magistrada: Dra. Cyntia Andraus Carretta
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que determinou a penhora das cotas sociais
da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda., no rosto dos autos do inventário
dos bens deixados por seu sócio (Thales Leister Buschinelli) Pleito de
reforma da decisão Não cabimento PRELIMINAR Justiça gratuita
pleiteada pelo agravante apenas para o processamento do presente
recurso
Cabimento
Patrimônio do agravante (espólio) composto
apenas por cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda., e que não
é dotado de liquidez Ausência de elementos acerca da possibilidade de
o agravante efetuar o pagamento das custas e despesas processuais
Benesse que deve ser concedida ao agravante apenas para o
processamento deste recurso, sob pena de supressão de instâncias

MÉRITO
Possibilidade de penhora das cotas sociais da empresa TH
Buschinelli e Cia Ltda. de titularidade do agravante
Cotas que
pertencem
aos
sócios
da
referida
empresa

Irrelevância
de
processamento de eventual recuperação judicial, uma vez que o
patrimônio penhorado não pertence à empresa TH Buschinelli e Cia Ltda.
Desnecessidade de submissão da questão à apreciação do juízo
recuperacional
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 3 de 10
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Thales Leister Buschinelli contra a r. decisão (fl. 166),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Thales Leister Buschinelli
(posteriormente sucedido pelo espólio agravante) e de Necis Salomene
Buschinelli, que penhorou as cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia
Ltda. (CNPJ/MF no 56.883.523/0001-88), de titularidade do agravante, diante
da ausência de bens para a satisfação do crédito.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/10), em
síntese e em preliminar, que deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu
favor, uma vez que os únicos bens a partilhar nos autos do inventário de Thales
Leister Buschinelli (processo no 1001064-26.2018.8.26.0510, em trâmite
perante a 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rio Claro/SP) são as
cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda. Sustenta que a referida
empresa
está
em
recuperação
judicial
(processo
no
4004399-75.2013.8.26.0510, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca
de Rio Claro/SP), além de possuir enorme passivo, de modo que o espólio não
possui recursos para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.
No mérito, sustenta que as referidas cotas são impenhoráveis, haja vista que a
empresa TH Buschinelli e Cia Ltda. está em recuperação judicial, além de ser a
principal devedora dos valores executados na demanda de origem. Sustenta
que, tratando-se de execução de crédito anterior à recuperação judicial
supramencionada, ele constitui crédito concursal, devendo ser habilitado nos
autos da recuperação. Pede a desconstituição da referida penhora.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 4 de 10
instrumento, para a reforma da decisão atacada (fls. 09/10).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

Inicialmente, é o caso de deferir a justiça gratuita ao
agravante apenas para o processamento deste recurso.
Frise-se
que,
conforme
informações
extraídas
do
inventário dos bens deixados pelo agravante, o único patrimônio partilhável
entre os herdeiros de Thales Leister Buschinelli são as cotas sociais da empresa
TH Buschinelli e Cia Ltda.
Referida cotas, por sua vez, não são dotadas de liquidez,
de modo que o simples fato de o espólio ser titular das mesmas não induz à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 5 de 10
conclusão de que ele possui numerário suficiente para fazer frente ao
pagamento das custas e despesas processuais.
Ressalte-se, nesse ínterim, que, conquanto as referidas
cotas sociais estejam avaliadas em R$ 5.393.398,51 (cinco milhões, trezentos e
noventa e três mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um
centavos), há informações, nos autos do aludido inventário, de que o
patrimônio líquido da empresa TH Buschinelli e Cia Ltda. está negativo em R$
84.234.292,51 (oitenta e quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil,
duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos).
Assim, a despeito do expressivo valor das aludidas cotas
sociais, é possível presumir que, ante a evidente penúria financeira da empresa
TH Buschinelli e Cia Ltda., ela não está distribuindo lucros e/ou dividendos aos
seus sócios, dentre os quais, o agravante.
Em outros termos, não há elementos nos autos no sentido
de que o espólio agravante possui numerário para efetuar o imediato
pagamento do preparo recursal.
Diante desse contexto, à míngua de elementos que
demonstrem a existência de recursos financeiros à disposição do agravante, é o
caso de lhe ser deferida a justiça gratuita apenas para o processamento do
presente recurso, sob pena de restar configurada supressão de instâncias.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Consta dos autos que o agravante e a interessada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 6 de 10
figuraram como avalistas da Cédula de Crédito Industrial no 314.903.419,
emitida em 29/05/2.013, no valor de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e
trezentos mil reais), figurando como devedora principal a empresa TH
Buschinelli e Cia Ltda.
Diante do não pagamento da referida Cédula de Crédito
Industrial no seu respetivo vencimento, o agravado ajuizou ação de execução
de título extrajudicial, buscando o pagamento da quantia de R$ 4.679.314,25
(quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e
vinte e cinco centavos) (valor atualizado até janeiro/2.014).
Devidamente citados (fls. 54 e 58), o agravante e a
interessada opuseram embargos à execução (processo no 1002433-
94.2014.8.26.0510), os quais pendem de apreciação judicial, não havendo
notícias acerca da concessão de eventual efeito suspensivo.
Foi, então, deferido o bloqueio “online” de valores de
titularidade do agravante e da interessada (fl. 84), tendo sido possível bloquear
apenas R$ 267,64 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos) (fl. 86/94). A pesquisa realizada via RenaJud, por sua vez, restou
infrutífera (fl. 93).
O agravado, então, requereu a penhora de cotas sociais
de titularidade dos executados em relação ao Hospital Unimed Rio Claro,
providência que, conquanto tenha sido deferida pelo Juízo “a quo” (fl. 116),
também restou infrutífera (fl. 126).
Diante da notícia do falecimento do coexecutado Thales

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 7 de 10
Leister Buschinelli, o Juízo “a quo” determinou que fosse realizada a penhora
no rosto dos autos do respectivo inventário (processo no
1001064-26.2018.8.26.0510), a fim de que sejam reservados bens ou valores
suficientes à satisfação desta execução (fl. 137).
O agravante, então, manifestou-se nos autos principais,
alegando que os únicos bens inventariados são as cotas sociais da empresa TH
Buschinelli e Cia Ltda. Sustenta, no mais, que a referida sociedade empresária
está em recuperação judicial (processo no 4004399-75.2013.8.26.0510, em
trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP) e que, por tal
razão, suas cotas são impenhoráveis.
Em que pese o esforço argumentativo do agravante, sua
pretensão não merece ser acolhida.
Com efeito, as cotas de uma sociedade empresária
pertencem não à empresa em si, mas aos seus sócios. Logo, eventual
constrição que sobre elas recaia não atinge o patrimônio da sociedade
empresária, mas tão somente o patrimônio dos componentes do seu quadro
societário.
Daí porque o fato de a sociedade empresária estar em
recuperação judicial não inviabiliza a penhora de suas cotas sociais. Afinal, tais
cotas compõem o patrimônio dos seus sócios e, consequentemente, referida
medida não afeta os seus ativos, não se submetendo, portanto, ao crivo do
juízo recuperacional.
Nesse sentido, inclusive, tem decidido este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 8 de 10
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE
PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DAS EMPRESAS, EM QUE OS
AGRAVANTES SÃO SÓCIOS
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA
PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM
RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
SÚMULA 581 DO STJ -
POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DOS SÓCIOS, POR
INTEGRAREM O PATRIMÔNIO DESTES ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 835
DO CPC NÃO VIOLADA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERA -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS PELOS AGRAVANTES
PARA GARANTIR A EXECUÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo
de Instrumento no 2136198-49.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Lucila Toledo;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DE EMPRESA EM QUE O EXECUTADO É
SÓCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 835, INC. IX E
876, AMBOS DO CPC.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

IRRELEVÂNCIA COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO SÓCIO, AINDA
QUE INTEGRALIZADAS, DE MODO QUE A PENHORA NÃO ATINGIRÁ BENS
DA PESSOA JURÍDICA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AFFECCIO SOCIETATIS
PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2203672-37.2019.8.26.0000; Rel. Des. Edgard Rosa;
Comarca: Cotia; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial

Penhora Cotas de capital social de pessoa jurídica de que o executado é
titular
Possibilidade
Irrelevância de que esteja a sociedade sob o
regime de recuperação judicial Possibilidade de realização da substituição de
bens penhorados ou de redução destes somente após vencida a fase de separação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 9 de 10
de
bens

RECURSO
DENEGADO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2195073-12.2019.8.26.0000; Rel. Des. Sebastião Flávio; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 23a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019) (negritei)
Diante disso, não vislumbro qualquer empecilho para a
penhora no rosto dos autos do inventário dos bens deixados por Thales Leister
Buschinelli, no que se refere às cotas sociais da empresa TH Buschinelli e Cia
Ltda.
De mais a mais, conquanto a empresa TH Buschinelli e
Cia Ltda. seja, de fato, a devedora principal constante no título executivo
extrajudicial, fato é que ela não foi incluída no polo passivo da execução pelo
agravado, que optou por ajuizá-la tão somente em face do agravante e da
interessada. Ato contínuo, nos autos de origem, não estão sendo excutidos
bens pertencentes à aludida sociedade empresária, mas tão somente aqueles
de titularidade do agravante e da interessada.
Assim, considerando que os atos executórios em questão
não avançaram sobre o patrimônio da aludida empresa, não se justifica, por
mais essa razão, qualquer deliberação do juízo da recuperação judicial acerca
da penhora das cotas sociais determinada nos autos principais.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270467-25.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 08057
Página 10 de 10
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)